Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700505-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 989, I e III, do CPC/15, requisitem-se informações do juízo reclamado, no prazo de 10 (dez) dias. Cite-se o Distrito Federal para contestar no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator